Tribunal: TJDFT
Processo: 0708573-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0708573-96.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: REGINA CELIA TAVARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigidas nos seguintes termos: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DF. ITCD INCIDENTE SOBRE A DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS. DOMICÍLIO DA DOADORA EM OUTRA UNIDADE FEDERATIVA, NO MOMENTO DO FATO GERADOR, DEVIDAMENTE COMPROVADO. ESCORREITA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DE ITCD COBRADO PELO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que acolheu a preliminar suscitada pelo Goiás para reconhecer a incompetência absoluta e extinguir o feito sem resolver o mérito da demanda, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC c/c artigo 51, III, da Lei no 9.099/95, quanto aos pedidos relacionados ao Estado de Goiás, e, no mérito, confirmou a decisão que deferiu a tutela de urgência e julgou procedente o pedido inaugural, para declarar a inexistência do débito de ITCD cobrado pelo Distrito Federal. 2. Nas suas razões recursas, o Distrito Federal aduz que as provas dos autos demonstram o domicilio da autora somente do ano de 2015. Requer a improcedência da demanda, sob o argumento de que a parte recorrida não teria feito prova de que não habitava no DF no ano de 2012. 3. Sem razão o recorrente. Conforme os ditames do artigo 155, inciso I, e §1o, inciso II, da CRFB, a competência para a instituição do ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - pertence às unidades federativas, sendo devido, em se tratando de doação de bens móveis, àquela unidade em que o doador tiver domicílio. Nesse sentido: (Acórdão 871035, 20140110140788APO, Relator: CARLOS RODRIGUES, Revisor: MARIA DE LOURDES ABREU, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/5/2015, publicado no DJE: 10/6/2015. Pág.: 201). 4. Segundo as provas dos autos, no momento do fato gerador (doação em espécie), ocorrido em 20/12/2012 (ID 14229884 - Pág. 5), a doadora/autora não residia e não tinha domicílio no Distrito Federal, conforme prova documental de ID 14229877 - Pág. 6. 5. Restou comprovado, ainda, o pagamento do referido ITCD ao Estado de Goiás, por intermédio do documento de ID 14229876. 6. Com efeito, embora o ato administrativo de ID 14229877 tenha concluído que se encontra correto o lançamento do ITCD realizado pelo fisco do Distrito Federal, a presunção de veracidade dos atos administrativos é relativa, podendo ser afastada por provas em contrário, assim como ocorre na hipótese dos autos. 7. Destarte, irretocável a sentença vergastada. 8. Recurso conhecido e improvido. 9. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ). 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENUNCIADO DE SÚMULA No 421 DO STJ. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS 1. A parte autora opôs embargos de declaração contra o v. acórdão ao argumento de que, a despeito da sucumbência do Distrito Federal, o colegiado aplicou a superada Súmula 421/STJ, por entender não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Afirma que o STF já decidiu, recentemente, que é possível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União, não havendo, no caso, confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição. Assevera que esse entendimento foi placitado na ação rescisória 1937 do STF, com repercussão geral. Sustenta que a negativa de concessão de honorários em favor da Defensoria Pública quando o Distrito Federal é sucumbente fere a base estabelecida na Constituição Federal pelas emendas 45/2004, 74/2013 e 80/2014. Requer o acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, haja vista a sucumbência do Distrito Federal. 2. Não assiste razão à parte embargante. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 3. Embora as emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 tenham conferido maior autonomia funcional, administrativa e orçamentária à Defensoria Pública, esta integra a estrutura administrativa do Distrito Federal. Isso porque a autonomia administrativa e orçamentária da Defensoria Pública não a desvincula do Distrito Federal. 4. Com efeito, entende-se incabível a condenação do Distrito Federal no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, na medida em que haveria confusão patrimonial entre credor e devedor (Aplicação do Enunciado no 421 da Súmula do STJ). 5. A existência de precedente isolado não é capaz de afastar a jurisprudência firmada no âmbito de um Tribunal Superior, notadamente quando esta possui caráter vinculante, conforme dispõe o art. 927, IV, do CPC. 6. Ressalte-se que, não obstante o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a Repercussão Geral do RE 1140005/RJ, em Acórdão Publicado no dia 10/08/2018, o mérito da matéria ainda não foi apreciado pela Suprema Corte (Tema 1002). 7. Desse modo, até que haja efetiva alteração da jurisprudência pátria, deve ser aplicado o entendimento contido no Enunciado no 421 da Súmula do STJ. 8. A concessão de efeitos infringentes se mostra descabida na hipótese, porquanto visa a rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 9. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento. 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Preparo dispensado. Verifica-se que o recurso extraordinário (RE no 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso) que dava sustentação à suspensão do processo foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002): 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão do processo, restabeleço o curso processual e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal